Tribunal: CARF
Processo: 13819.000395/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13819.000395/2010-58
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.682 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
WILSON MALAVOLTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF - DEDUÇÃO PREVIDÊNCIA OFICIAL
São dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física as
contribuições para a Previdência Social da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios
RPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO
JUDICIAL. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA).
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto de renda
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas vigentes à
época em que estes eram devidos, observando-se a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
(regime de competência), e para afastar a dedução indevida de previdência oficial.

(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.000395/2010-58
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.682 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000395/2010-58

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 05 a 10),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício e dedução indevida de de
previdência oficial.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
(...)
O interessado foi cientificado em 03/02/2010 e apresentou, em 12/02/2010, a
impugnação de fl. 01. Alega que os rendimentos considerados pelo Fisco como Imitidos
decorrem de ação de revisão de aposentadoria, movida contra o INSS, Processo n°
2004.61.84 iO30256-9, conforme documentos de fls. 08 a 10. Afirma que se trata de
rendimentos acumulados de 05 anos e, se incluídos em apenas um lançamento, resulta
na aplicação da alíquota máxima.
No que tange à glosa de dedução de contribuição previdenciária oficial, apresenta o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte de fl.
07.
(...)

A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
em 04/08/2010, no acórdão 17-43.146, às e-fls. 18 a 23, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 27
a 110 no qual alega, em síntese, que:
 cabe à fonte pagadora, que no caso deveria ser o INSS, o fornecimento
de documentos que informem a composição de valores pagos, inclusive
seu campo de lançamento (Rendimentos Tributáveis, Deduções e
Imposto Retido na Fonte/ Rendimentos Isentos e Não Tributáveis /
Rendimentos Sujeito à Tributação Exclusiva) para que o beneficiário
dos rendimentos possa lançar corretamente em sua declaração de ajuste,
não incorrendo em penalidades;
 para que sejam incluídos na declaração de ajuste anual relativa ao
período em que foram recebidos, considerando-se a manifestação em
optar pelo cálculo do imposto pela aplicação das tabelas das épocas
próprias a que se referem, com fundamento no Ato Declaratório PGFN
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.682 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000395/2010-58

n°1, de 2009, é preciso informações necessárias e detalhadas dos
recebimentos, que não foram disponibilizadas pelos órgãos envolvidos;
 Em virtude da divergência entre o valor da Notificação e o valor
efetivamente recebido, da complexidade na " aplicação da tabela
mensal, da dificuldade em reunir documentação comprobatória e
devido ao tempo exíguo para apresentação do recurso, apresenta, anexo
a
este,
três
demonstrativos
(Documentos:
Demonstrativo
1,
Demonstrativo 2, Demonstrativo 3), elaborados com base nas
declarações de ajuste dos últimos cinco anos a partir do recebimento em
março de 2006, considerando o valor anual, pois quando aplicada sobre
a base de cálculo do imposto, o resultado é o mesmo, uma vez que a
base de cálculo é a soma dos doze meses do ano calendário, já com as
deduções permitidas;
 segue, anexo a este recurso, complemento detalhado da comprovação
da Contribuição à Previdência Oficial, relativo ao ano de 2006;
 demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e
requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 27/08/2010, e-fls. 26, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 23/09/2010, e-fls. 27, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 05 a 10), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício e dedução
indevida de previdência oficial.
A DRJ manteve a autuação, nos seguintes termos:
(...)
No tocante à omissão de rendimentos tributáveis recebidos do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), CNPJ n° 29.979.036/0001-40, no valor de R$ 38.274,72, o
interessado argumenta que se trata de valor acumulado de 05 (cinco) anos, auferido em
decorrência de ação judicial. Considera que a inclusão dos rendimentos em apenas um
lançamento resultaria na aplicação da alíquota máxima.
Os rendimentos auferidos por pessoa física, via de regra, são 'tributáveis apenas no
momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da renda. Vale dizer, a
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.682 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000395/2010-58

tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, ou seja, o imposto só atinge o
rendimento quando os valores já se encontram à disposição do contribuinte. E o que se
extrai do disposto nos artigos 37, 38 e 39 do Regulamento do Imposto Renda (RIR-
Decreto n° 3.000/1999):
(...)
Assim, os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos\ por força de decisão
judicial, devem ser oferecidos à tributação no mês 'do seu recebimento com incidência
sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, podendo ser
deduzido o valor das despesas com a ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização.
(...)
Quanto à glosa da dedução de contribuição previdenciária oficial, no valor de R$
407,00, o interessado apresenta o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte de fl. 07, relativo a rendimentos de pró-labore, pagos pela
empresa J.W.E. Adm. e Corretagem de Seguros Ltda., CNPJ n° 04.620.630/0001-10.
Todavia, por se tratar de rendimentos pagos por pessoa jurídica da qual o contribuinte é
sócio, deve ser comprovada a efetividade do desconto e do recolhimento da
contribuição previdenciária, para que seja admitida a sua dedução na declaração de
ajuste anual, não se afigurando suficiente a apresentação do comprovante de
rendimentos pagos e de retenção do imposto de renda na fonte, a menos que fique
evidenciado que o interessado não participa da gestão da empresa.
(...)
Da dedução de previdência complementar
A autorização para a dedução da contribuição paga à previdência social está
prevista na alínea “d” do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que
estabelece que na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda
poderá ser deduzida a contribuição para a previdência oficial, conforme segue:

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
d) às contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;
(...)
Ainda, a Instrução Normativa no 1.500/14 assim dispõe:

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.682 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000395/2010-58

Art. 86. São admitidas, a título de dedução, as contribuições:
I - para a Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios;
II - para as entidades de previdência complementar domiciliadas no Brasil e as
contribuições para o Fapi, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear
benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social;
III - para as entidades de previdência complementar de natureza pública de que trata o §
15 do art. 40 da Constituição Federal, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a
custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social.
§ 1o A dedução mensal das contribuições para as entidades de previdência
complementar aplica-se, exclusivamente, à base de cálculo relativa a rendimentos do
trabalho com vínculo empregatício, bem como de administradores, de aposentados, de
pensionistas, quando a fonte pagadora for responsável pelo desconto e respectivo
pagamento das contribuições previdenciárias.
§ 2o Quando a fonte pagadora não for responsável pelo desconto da contribuição
previdenciária, o valor pago a esse título pode ser considerado para fins de dedução da
base de cálculo sujeita ao imposto mensal, desde que haja anuência da fonte pagadora e
que o beneficiário lhe forneça o original do comprovante de pagamento.
§ 3o Às contribuições não deduzidas na forma dos §§ 1o e 2o, é assegurada a dedução
dos valores pagos a esse título na DAA.

Desta forma, pelos documentos juntados às e-fls. 64 a 105, é possível a
dedução da despesa, nos limites estabelecidos.
Dos rendimentos recebidos acumuladamente
O presente caso trata-se de caso rendimentos recebidos acumuladamente
(RRA) e da divergência de interpretação do Fisco e dos contribuintes, referendados pelo
Judiciário, em relação a redação do artigo 12 da Lei no 7.713/98, recentemente sepultada pela
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do RE 614.406/RS, já adotada na
jurisprudência deste CARF:

IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. Consoante decidido
pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE
614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de
referência (regime de competência). (Acórdão no 9202-003.695 - 27/01/2016)
Para a Receita Federal do Brasil (RFB), quando, por qualquer fato,
determinada pessoa física auferia rendimentos acumuladamente, provenientes do trabalho e de
benefícios previdenciários, dentre eles a aposentadoria, em detrimento ao pagamento mensal,
maneira usual, para fins de incidência do IRPF, adotar-se-ia o regime de caixa, tributando o
montante global, independentemente da divisão do valor total pelos meses em que as parcelas
seriam devidas.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.682 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000395/2010-58

Por óbvio, os contribuintes insurgiram-se em face de tal entendimento,
acionando o Poder Judiciário que, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade,
isonomia e da capacidade contributiva, a incidência do IRPF deve considerar as datas e alíquotas
vigentes em que de fato a verba seria devida, respeitando o regime de competência, já que não se
pode transferir o ônus tributário ao contribuinte pessoa física, por exemplo, por dificuldade
financeira da fonte pagadora.
Obviamente que tais decisões, até o RE 614.406/RS, sempre foram concedidas
individualmente aos contribuintes, gerando efeito entre as partes, jamais erga omnes. Contudo,
com a decisão da Suprema Corte, cabe a este CARF aplicar a ratio decidendi ali exposada.
Sobre o tema, leciona Hiromi Higuchi:

No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte incidirá sobre o
total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização monetária e juros (art.
640 do RIR/99). O valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização, poderá ser deduzido para apurar a base de cálculo do imposto.
Além dos casos de pagamentos acumulados de salários de vários meses, por dificuldade
financeira da fonte pagadora, esse fato ocorre nas revisões judiciais de aluguéis
comerciais quando as diferenças mensais em litígio são depositadas à disposição da
justiça.
No caso de salários há injustiça porque a alíquota de 27,5% incidirá sobre salários
que isoladamente pagos estariam isentos do imposto. Há injustiça até na dedução
de dependentes.
O STJ vem, reiteradamente, decidindo que no cálculo do imposto incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, nos
termos previstos no art. 521 do RIR (Decreto no 85.450/80).
A aparente antinomia desse dispositivo com o art. 12 da Lei no 7.713/88 se resolve pela
seguinte exegese: este último disciplina o momento da incidência; o outro, o modo de
calcular o imposto.
(...)
O STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, no RE
614.406/RS em repercussão geral. (grifos nossos)

A fundamentação do voto vencedor prolatado pelo Conselheiro Heitor de
Souza Lima Junior, no processo 10830.720626/201340, é precisa:

Com a devida vênia ao posicionamento esposado pela Relatora, ouso discordar no que
diz respeito à existência de vício material no lançamento e/ou de utilização de critério
jurídico equivocado, que levassem à necessidade de desconstituição integral do
lançamento, na forma proposta pelo Colegiado recorrido. Sem dúvida, reconhecese
aqui, em linha com o recorrido, que a matéria sob litígio foi objeto de análise recente
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.682 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000395/2010-58

pelo STF, no âmbito do RE 614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014,
feito que teve sua repercussão geral previamente reconhecida (em 20 de outubro de
2010), obedecida assim a sistemática prevista no art. 543B do Código de Processo Civil
vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos Conselheiros deste CARF dos
ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em 23/10/2014, a partir de
previsão regimental contida no art. 62, §2o. do Anexo II do Regimento Interno deste
Conselho, aprovado pela Portaria MF no. 343, de 09 de junho de 2015. Reportando-me
a este último julgado vinculante, noto, porém, que, ali, se acordou, por maioria de votos,
em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no. 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a "incidência mensal
para o cálculo do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no
período mensal em que apurado o rendimento percebido a menor regime de
competência (...)", afastando-se assim o regime de caixa.
Todavia, de se ressaltar aqui também que em nenhum momento se cogita, no Acórdão,
de eventual cancelamento integral de lançamentos cuja apuração do imposto devido
tenha sido feita obedecendo o art. 12 da referida Lei no. 7.713, de 1988, notese, diploma
plenamente vigente na época em que efetuado o lançamento sob análise, o qual, ainda,
em meu entendimento, guarda, assim, plena observância ao disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional, não se estando destarte, diante de utilização de critério
jurídico equivocado ou vício material no lançamento efetuado.
A propósito, de se notar que os dispositivos legais que embasaram o lançamento,
constantes de efl. 21, em nenhum momento foram objeto de declaração de
inconstitucionalidade ou de decisão em sede de recurso repetitivo de caráter definitivo
que pudesse lhes afastar a aplicação ao caso in concretu.
Deflui daquela decisão da Suprema Corte, em meu entendimento, inclusive, o pleno
reconhecimento do surgimento da obrigação tributária que aqui se discute, ainda que em
montante diverso daquele apurado quando do lançamento, o qual, repita-se, obedeceu os
estritos ditames da legalidade à época da ação fiscal realizada. Da leitura do inteiro teor
do decisum do STF, é notório que, ainda que se tenha rejeitado o surgimento da
obrigação tributária somente no momento do recebimento financeiro pela pessoa física,
o que a faria mais gravosa, entende-se,ali, inequivocamente, que se mantém incólume a
obrigação tributária oriunda do recebimento dos valores acumulados pelo contribuinte
pessoa física, mas agora a ser calculada em momento pretérito, quando o contribuinte
fez jus à percepção dos rendimentos, de forma, assim, a restarem respeitados os
princípios da capacidade contributiva e isonomia.
Assim, com a devida vênia ao posicionamento esposado por alguns membros deste
Conselho, entendo que, a esta altura, ao se defender a exoneração integral do
lançamento, se estaria, inclusive, a contrariar as razões de decidir que embasam o
decisum vinculante, no qual, reitero, em nenhum momento, note-se, se cogita da
inexistência da obrigação tributária/incidência do Imposto sobre a Renda decorrente da
percepção de rendimentos tributáveis de forma acumulada.
Se, por um lado, manterse a tributação na forma do referido art. 12 da Lei no. 7.713, de
1988, conforme decidido de forma definitiva pelo STF, violaria a isonomia no que tange
aos que receberam as verbas devidas "em dia" e ali recolheram os tributos devidos,
exonerar o lançamento por completo a esta altura significaria estabelecer tratamento
antiisonômico (também em relação aos que também receberam em dia e recolheram
devidamente seus impostos), mas em favor daqueles que foram autuados e nada
recolheram ou recolheram valores muito inferiores aos devidos, o que deve, em meu
entendimento, também se rechaçar.
Assim, diante de tais motivos, voto no sentido de dar provimento ao Recurso da
Fazenda Nacional, no sentido de determinar a retificação do montante do crédito
tributário com a aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.682 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000395/2010-58

época da aquisição dos rendimentos (meses em que foram apurados os rendimentos
percebidos a menor), ou seja, de acordo com o regime de competência.
Ainda, considerando que a desconstitituição do lançamento propugnada pelo Colegiado
a quo levou ao não exame de alegações constantes do Recurso Voluntário do
Contribuinte (mais especificamente quanto à isenção alegadamente aplicável aos
rendimentos recebidos), de se retornar o feito ao Colegiado de origem, para apreciação
das demais questões constantes do Recurso Voluntário

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para que se refaça os cálculos do lançamento do IRPF mês a mês, sob regime
de competência e para afastar a glosa com a dedução com a previdência oficial.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital